Tribunal: STF
Processo: RE 441530
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor ocupante de cargo em comissão. 3. EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.